Tribunal: STF
Processo: ARE 1492973
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no descabimento da interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “b”, do inciso III, do art. 102 da Constituição Federal, e na incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete, o cabimento da interposição do apelo extremo fundamentado na alínea “b” do permissivo constitucional, e, no mais, reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Andradina/SP, assim ementado:



    IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. MANTIDA A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.



    Em suas razões recursais, alega violação à tese firmada no julgamento do Tema n. 810/RG. 



    Argumenta que, para as verbas tributárias, incide a correção monetária desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado pelo IPCA-E e, a partir do trânsito em julgado, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic.



    Postula a reforma do acórdão recorrido.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos, condenando o Estado de São Paulo a restituir à parte recorrida os valores recolhidos a maior a título de imposto de renda, atualizados monetariamente até 8/12/2021, conforme tese firmada no Tema n. 810/RG, e pela Taxa Selic, a partir de 9/12/2021, conforme estabelecido pela EC n. 113/2021. Colho da sentença o seguinte trecho elucidativo:



    Tanto a correção monetária quanto os juros de mora são devidos e os índices a serem adotados são os seguintes: (i) até 08/12/2021, aqueles definidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE (...); e (ii) a partir de 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária serão aplicados de acordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021, a saber: (...)



    A respeito da matéria, a Emenda Constitucional n. 113/2021 alterou a metodologia de aplicação dos consectários incidentes em condenações da Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, ao prever, no seu art. 3º, que, nas condenações judiciais da Fazenda Pública, incidirá até o efetivo pagamento, uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, a partir de 9 de dezembro de 2021.



    No julgamento da Ação Cível Originária n. 1.527, ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou que, no período posterior à EC n. 113/2021 (isto é, posterior a 9.12.2021), “incidirá tão somente a Selic, com incidência de juros de mora e correção monetária conjunta, tendo em vista a impossibilidade de segregação destes daquela taxa”.



    Essa compreensão teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo ao julgar as ADIs 7.047 e 7.064, nas Sessões Virtuais do Plenário de 27 e 30 de novembro de 2023, ocasião em que o Relator, ministro Luiz Fux, fez, entre outras, as seguintes ponderações:



    A Emenda Constitucional 113/2021, em seu art. 3º, unificou o índice de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública. Estabeleceu a adoção única da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente. [...]



    As alegações postas pelas entidades requerentes dirigem-se ao fato de que a taxa SELIC não representaria índice inflacionário e a fixação de seu percentual estaria sob a potestade da própria Administração Pública, no que não seria um índice servível ao objetivo preconizado na emenda constitucional questionada.



    Não parece haja mácula na utilização da taxa SELIC na hipótese em exame. [...]



    Dessa forma, considerando os elementos de praticabilidade que justificam a unificação dos índices de atualização dos precatórios, bem como o fato de a taxa SELIC representar um indicador possível para a atualização de débitos judiciais, conforme já reconheceu esta Corte, são improcedentes as alegações tecidas em face do disposto no art. 3º da EC 113/21.



    Neste processo, observo que o Colegiado de origem decidiu em conformidade com a Emenda Constitucional n. 113/2021, determinando a aplicação exclusiva da Taxa Selic na correção monetária da condenação imposta ao Estado recorrente, a partir de 9/12/2021. Não merece acolhida a alegação de que a aplicação da Taxa Selic deveria ter lugar apenas após o trânsito em julgado.



    Por fim, melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à invocação da alínea “b” do permissivo constitucional como fundamento para interposição do apelo extremo, uma vez que não houve, na origem, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente